Tribunal: TJSP
Processo: 1102600-42.2024.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
*PRESCRIÇÃO - Ação declaratória c/c pedido de restituição de valores e indenização por dano moral – Empréstimo consignado dito não contratado - Extinção da ação pelo reconhecimento da prescrição quinquenal, a teor do contido no art. 27/CDC – Insurgência pela autora - Descabimento - Aplicação, no caso, do prazo prescricional de cinco anos, nos termos do art. 206, §5o, I, do CC c/c art. 27/CDC -

Ementa:
*PRESCRIÇÃO - Ação declaratória c/c pedido de restituição de valores e indenização por dano moral – Empréstimo consignado dito não contratado - Extinção da ação pelo reconhecimento da prescrição quinquenal, a teor do contido no art. 27/CDC – Insurgência pela autora - Descabimento - Aplicação, no caso, do prazo prescricional de cinco anos, nos termos do art. 206, §5o, I, do CC c/c art. 27/CDC - Termo inicial contado a partir do vencimento da última parcela – Precedentes do C. STJ com posicionamento atual sobre a questão e também desta Corte – Pretensão realmente acobertada pela prescrição, considerando que a última parcela se venceu em setembro de 2018 e a presente ação só foi ajuizada em novembro de 2024 - Sentença mantida – Honorários recursais devidos e elevados em 5%, observada a gratuidade - Recurso desprovido, nos termos do presente acórdão.*